Tribunal: TJPA
Processo: 0880715-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880715-33.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE VIEIRA DE CASTRO JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0880715-33.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ VIEIRA DE CASTRO JUNIOR

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JAIRO BARATA

ADVOGADO:

ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ VIEIRA DE CASTRO JUNIOR contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente os Embargos de Terceiro, nos quais o apelante alegou impenhorabilidade de bem de família, curatela de um dos moradores e nulidade do processo por ausência de participação do Ministério Público. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na sentença por ausência de participação do Ministério Público em razão da presença de curatelado no imóvel; (ii) definir se o imóvel pode ser penhorado apesar de ser caracterizado como bem de família, em razão de dívida de natureza condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de participação do Ministério Público não configura nulidade, uma vez que o recorrente age como terceiro, defendendo a posse do imóvel, e não possui legitimidade para representar o curatelado.

4.

A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às dívidas condominiais, conforme o art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de participação do Ministério Público em ação de embargos de terceiro não gera nulidade quando o embargante não possui legitimidade para representar o curatelado. 2. A penhora do bem de família é permitida quando a dívida for de natureza condominial, conforme exceção prevista na Lei nº 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 674, caput, e art. 18; Lei nº 8.009/90, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.974.007/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0880715-33.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ VIEIRA DE CASTRO JUNIOR

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JAIRO BARATA

ADVOGADO:

ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ VIEIRA DE CASTRO JUNIOR
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo da 12ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou improcedente a pretensão formulada em Embargos de Terceiro.( PJe ID
17169043 – Páginas 1-2).

As razões recursais
detêm os seguintes argumentos núcleos:

- impenhorabilidade do bem de família;

- dentre os moradores do bem há um curatelado, igualmente parte na questão litigiosa e

-nulidade ante ausência de participação do Ministério Público.

Ao final, requer

que:

- seja conhecido o Recurso de Apelação Cível;

- seja conhecido e provido o Recurso interposto nos termos ora almejados.( PJe ID

17169044 – Páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas e pleiteando a condenação por litigância de má-fé.( PJe ID 17169044 – Páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0880715-33.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ VIEIRA DE CASTRO JUNIOR

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA 6.150-A

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JAIRO BARATA

ADVOGADO:

ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Às premissas.

Premissa 1: Nulidade da objurgada por ausência do Ministério Público

Inicio destacando os termos do artigo 674,
caput
, do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Diretamente.

Não há falar em nulidade da sentença, porque
JOSÉ
VIEIRA DE CASTRO JUNIOR
detém a qualidade de terceiro e, como tal, age para defender a posse

do imóvel em que reside, sendo-lhe vedado falar em nome de outrem, mesmo que seja seu genitor,

por força do artigo 18 do CPC.

O fato do ascendente de

JOSÉ
VIEIRA DE CASTRO JUNIOR
ser curatelado não lhe autoriza à substituição processual, não lhe concede

força jurídica para transmudar a finalidade da via processual que elegeu, sendo-lhe vedada direcionar a defesa que lhe pertence a

seu genitor.

Premissa rejeitada, então.

Premissa 2: Impenhorabilidade do bem de família

Realço termos da Lei n.8.009/90, em seu artigo 3º, IV:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar

Por forçado artigo

3º, IV, da Lei n. 8.009/90, as dívidas decorrentes da cobrança de taxas e despesas condominiais constitui exceção à impenhorabilidade do bem de família.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
É possível a penhora do imóvel - ainda que caracterizado como bem de família - quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. Súmula 568/STJ
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.974.007/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) Negritei.

Soma-se ao levante, a decisão proferida nos autos de Exceção de Pré-Executividade onde igual matéria fora debatida e rejeitada, consolidando sobre

assunto a coisa julgada. ( PJe ID 60854381)

Então, não há dúvidas que
JOSÉ
VIEIRA DE CASTRO JUNIOR
incorre nos ditames do artigo 80 do CPC, merecendo a permanência da condenação por litigância de má-fé por rebater fato incontroverso, usar dos Embargos de Terceiro para obstar o andamento do processo e alterar a verdade dos fatos.

À vista disso, conheço do

Recurso de Apelação Cível e nego provimento,

m
antendo-se a sentença combatida irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/10/2024